Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermina Rosa de Jesus contra decisão do i. juiz da 11a Vara Cível de Brasília (Id 111857745 do processo de referência) que, na ação de resolução contratual c/c devolução das quantias pagas em parcela única c/c tutela de evidência ajuizada pela agravante em desfavor de Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., processo 0742677-97.2021.8.07.0001, indeferiu seu pedido liminar de pagamento do valor incontroverso com fulcro no art. 311, CPC. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 32601620), pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente e diante de sua situação financeira. Considera suficiente a simples declaração de insuficiência financeira para obter a benesse. No mérito, aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada, porquanto o valor oferecido pela requerida na proposta de distrato seria incontroverso, o que evidenciaria a probabilidade de seu direito. Sustenta que o risco de dano ao resultado útil do processo revela-se no fato de o imóvel estar em poder da requerida ou mesmo alienado a terceiros. Brada que o estabelecimento do contraditório possibilita a alteração da decisão vergastada, além de que “a provisoriedade é marca típica das decisões antecipatórias. Ademais, não se divisa qualquer prejuízo à parte ré, de modo que se não for reconhecido o direito dos autores aos valores perseguidos, o valor oferecido já restará adimplido pela parte vendedora, prestigiando a inteligência do art. 300 do CPC”. Ao final, requer a reforma da decisão combatida para que seja concedida a tutela antecipada solicitada, a fim de lhe ser pago o valor incontroverso em parcela única de R$ 40.527,58 (quarenta mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos). Na decisão catalogada no Id 32742724, pp.1-3, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou à recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32976436 e 32976435, respectivamente. Consoante decisão desta relatoria (Id 33248140) foi admitido o processamento do presente recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 34309887. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da análise do processo de referência, verifico que a autora/agravante ajuizou ação de conhecimento em face da ré pleiteando a resolução contratual e a devolução das quantias pagas. Pediu a concessão de tutela de evidência para que, liminarmente, a requerida fosse intimada para lhe pagar a quantia que julga ser incontroversa. No item “Da tutela de evidência dos valores incontroversos”, aduz estarem presentes os requisitos do artigo 311 do CPC, pois a probabilidade de seu direito estaria evidenciada na demonstração inequívoca dos valores incontroversos que a parte ré teria se comprometido a restituir à autora (Id 110467647, pp. 20-22, dos autos de referência). Na decisão catalogada no Id 111857745 do processo de origem, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante, porquanto a “tutela de evidência não é fundada nas hipóteses do inc. II e III, do art. 311 do CPC, de sorte que não é cabível a decisão liminar - parágrafo único do art. 311. Com efeito, a autora junta documento que comprova que a ré admitiu lhe dever determinada quantia; nesse caso, eventual contestação poderá caracterizar a hipótese do inc. I ou IV que, repita-se, não admite decisão liminar”. Esses fundamentos não foram refutados nas razões recursais apresentadas pela agravante. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Em razões recursais (Id 32601620), a agravante, basicamente, indicou estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada indicando, como fundamento, o artigo 300 do CPC. Na oportunidade, sequer mencionou os requisitos da tutela de evidência (artigo 311 do CPC) ou rechaçou os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, infere-se de suas alegações que a recorrente pretende a concessão da tutela de urgência antecipada, a qual possui pressupostos distintos e que não foi requerida na inicial tampouco apreciada na origem. Incabível, de fato, a análise da matéria inusitadamente agitada pela recorrente, neste recurso, relativa a eventual deferimento de tutela de urgência antecipada, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não logram impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de tutela de evidência, verificando-se que a agravante, em suas razões recursais, sequer menciona os requisitos do art. 311 do CPC, tampouco rechaça especificamente os fundamentos da decisão interlocutória de indeferimento, conclui-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3. Não há fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, uma vez que cada uma delas possui requisitos próprios. O instituto processual da fungibilidade é admitido entre as tutelas de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada, conforme disposto nos artigos 303 e 305 do CPC, ficando a tutela de evidência submetida aos requisitos do artigo 311 do CPC. 4. Considerando que a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão é vício que, por força de lei, enseja o não conhecimento do recurso (artigo 932, III, CPC), não há que se falar em aplicação da instrumentalidade das formas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da decisão de indeferimento da liminar da tutela de evidência. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ela inicialmente pleiteou e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e do reconhecimento da inovação recursal. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora